Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRIMEIRO FATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL ENTRE A CONSUMAÇÃO DO DELITO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SEGUNDO FATO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE

1. Tratando-se de crime com pena máxima inferior a 1 ano e transcorrido o prazo de 3 anos entre a data da consumação do delito e o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição, deve ser declarada extinta a punibilidade ante a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, 109, inciso VI e 111, inciso I, todos do Código Penal.

2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado naturalístico e não exigindo ânimo calmo e refletido.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.” (AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para reforçar a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

5. A culpabilidade em sentido lato deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. É o grau de censura da ação ou omissão do réu que deve ser valorada a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta. 5.1 O fato de réu, no momento da prática delitiva, ter ofendido verbalmente a vítima (violência moral) não excede a normalidade do tipo penal, impondo-se o decote da aludida circunstância. Redimensionamento da pena.

6. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. 6.1 Se os elementos probatórios, notadamente a prova oral, evidenciam que o réu possui uma relação conturbada e comportamento agressivo com familiares e vizinhos, especialmente, mulheres, correta a valoração negativa da conduta social.

7. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida em relação a um dos fatos.